Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM RESTRIÇÃO NO DETRAN. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Inicialmente, reconsidero a decisão proferida (ID 56327282), porquanto o dia 15/11/2023 foi feriado nacional e não é considerado para efeito de contagem do prazo, nos termos do artigo 219 do CPC. Assim, presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução, em relação aos veículos placas MFM9I05 e IJU0G96.
4. Em suas razões recursais a parte agravante sustenta que a alienação dos veículos ocorreu no curso da execução ou enquanto tramitava contra os devedores ação capaz de reduzi-los à insolvência, o que configura a fraude à execução.
5. Contrarrazões não apresentadas.
6. Nos termos da Súmula no 375 do STJ, para a configuração da fraude à execução é imprescindível o registro de penhora ou, caso não exista, a comprovação da má-fé do adquirente do veículo, não bastando o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 792, do CPC.
7. Destarte, a má-fé do adquirente não se presume e, no caso, não foi produzida prova para a efetiva comprovação da alegada má-fé.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem custas e honorários.